Tribunal: TJPA
Processo: 0001383-55.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001383-55.2019.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARA

RECORRIDO: TAMIRES AVILA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO ENTE FEDERADO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.112/90. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado do Pará contra sentença concessiva da segurança requerida por Tamires Ávila Teixeira, Delegada de Polícia Civil em estágio probatório, para garantir afastamento remunerado de seu cargo público estadual a fim de participar de curso de formação profissional da Polícia Civil do Estado de Goiás. A sentença reconheceu o direito líquido e certo ao afastamento com base no art. 92, “d”, da Lei Estadual nº 5.810/94 e na aplicação analógica do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.112/90, além de precedentes jurisprudenciais que estendem esse direito a situações análogas, em respeito ao princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento remunerado de servidor público estadual em estágio probatório para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federado; (ii) estabelecer se a legislação federal aplicável aos servidores da União pode ser utilizada de forma subsidiária aos servidores estaduais, diante de omissão normativa local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual (Lei nº 5.810/94) prevê, em seu art. 92, “d”, a concessão de licença em hipóteses previstas em legislação federal específica, o que permite a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90, especialmente do art. 20, §§ 4º e 5º.

4.

O art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 autoriza a concessão de licença remunerada para curso de formação mesmo a servidores em estágio probatório, desde que a contagem do estágio fique suspensa durante o afastamento.

5.

A jurisprudência do STJ admite interpretação ampliativa da norma federal para alcançar concursos promovidos por outros entes federativos, a fim de resguardar o princípio da isonomia e garantir o acesso universal aos cargos públicos.

6.

O TJPA possui entendimento consolidado no mesmo sentido, reconhecendo a possibilidade de afastamento remunerado de servidores estaduais em estágio probatório para participação em curso de formação de outro ente da federação, com base em analogia à legislação federal.

7.

A inexistência de vedação expressa na legislação estadual, aliada à previsão de aplicação subsidiária de normas federais e à jurisprudência pacífica, afasta a alegação de violação à legalidade e à autonomia dos entes federativos.

8.

A aplicação dos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e eficiência da administração pública fundamenta e legitima a concessão da licença, não configurando interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação conhecida e desprovida e sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público estadual em estágio probatório pode ser afastado com remuneração para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

2.

A legislação federal que prevê essa possibilidade para servidores da União aplica-se de forma subsidiária aos servidores estaduais, quando houver omissão normativa local.

3.

A aplicação analógica da Lei nº 8.112/90 se justifica pela remissão expressa da legislação estadual e pela observância aos princípios constitucionais da isonomia e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput; Lei nº 5.810/94 (PA), art. 92, “d”; Lei nº 8.112/90, art. 20, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.689.838, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27.04.2018; TJPA, AI nº 0006141-15.2016.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.11.2018; TJPA, AI nº 0800350-27.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12.08.2019; TJPA, ApCiv nº 0038165-81.2008.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.07.2017; TJPA, AI nº 0010546-84.2013.8.14.0005, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/04 a 07/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada por Tamires Avila Teixeira, Delegada de Polícia Civil do Estado do Pará, autorizando o seu afastamento remunerado do cargo público para participação no curso de formação profissional da Polícia Civil do Estado de Goiás.

A sentença reconheceu o direito líquido e certo da apelada à licença remunerada, mesmo em estágio probatório, com fundamento no art. 92, “d”, da Lei Estadual nº 5.810/94 e por interpretação extensiva do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, invocando precedentes jurisprudenciais favoráveis ao afastamento de servidores em situação semelhante, em respeito ao princípio da isonomia.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta:

(i) a inexistência de direito líquido e certo da impetrante;

(ii) que a concessão da licença remunerada carece de previsão legal no regime jurídico estadual (Lei nº 5.810/94 e LC nº 022/94), sendo indevida a aplicação analógica da Lei nº 8.112/90;

(iii) que a licença pretendida é ato administrativo discricionário, condicionado ao interesse público, não sendo passível de revisão judicial por configurar ingerência indevida na esfera do Poder Executivo, em afronta ao art. 2º da CF/88;

(iv) que o deferimento da licença configura violação à autonomia dos entes federativos prevista no art. 25, § 1º, da CF/88.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

A apelada não apresentou contrarrazões.

O recurso foi recebido somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de afastamento de servidor público estadual para participação em curso de formação em concurso de outro ente federativo, mesmo não havendo previsão expressa na legislação estadual.

A Constituição Federal, em seu art. 37,
caput
, estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade, em especial, exige que os atos da administração pública estejam sempre amparados em normas jurídicas. Todavia, este princípio não pode ser interpretado de forma isolada, devendo ser conciliado com os demais princípios constitucionais, especialmente a isonomia e o direito de acesso aos cargos públicos.

No presente caso, embora a Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará) não contenha disposição expressa que regulamente o afastamento para participação em cursos de formação de concursos públicos de outros entes, a legislação não veda expressamente essa possibilidade e, ainda, prevê a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal:

Art. 92. O servidor será licenciado, quando:

(...)

d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica;

Assim, aplica-se a Lei Federal nº 8.112/1990, que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos federais, a qual prevê em seu art. 20, §§4º e 5º a concessão de licença para participação em cursos de formação em concursos públicos, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório, com a suspensão da contagem do estágio durante o período de afastamento.

Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:

§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 5º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1
o
, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.

(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Embora a previsão legal autorize o afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo “na Administração Pública Federal”, registro que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que tal autorização deve ser ampliada para abranger cargos na esfera estadual, sob pena de ferir o princípio da isonomia, garantido no artigo 5º da Constituição Federal.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJDFT, assim ementado (fl. 148):

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO INTEGRANTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LICENÇA SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DA LEI 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE.

1- O artigo 20, § 4º, da Lei 8.112/90 e o artigo 14 da Lei 9.624/98 dispõem sobre a licença de servidor público federal para participar de curso de formação para cargo integrante da Administração Pública Federal.

2- A benesse de afastamento com remuneração para participar de curso de formação deve ser estendida àqueles aprovados em concursos públicos para cargos na Adminsitração Estadual, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade, conforme jurisprudência reiterada desta e. Corte.

3. Ordem concedida. Agravo interno prejudicado.

O recorrente alega violação do artigo 20, § 4º da Lei n.º 8.112/90 e do artigo 14, caput e § 1º da Lei n.º 9.624/98, porquanto o benefício de afastamento remunerado de servidor público federal para participação em curso de formação seria restrito àqueles decorrentes de aprovação em concurso público federal, não alcançando a aprovação em cargos estaduais ou municipais.

Sem contrarrazões.

Juízo positivo de admissibilidade às fls. 182/183.

É o relatório. Passo a decidir.

A controvérsia relativa à possibilidade de servidor público federal obter o afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público estadual foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, verbis:

Feitas essas considerações, destaco que o §4.° do art. 20 da Lei n.° 8.112/90 dispõe que "ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no art. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal". Sendo que a Lei n.° 9.624/1998, em seu art. 14, §1.°, dispõe:

"Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.

§1° No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo."

Não obstante as disposições legais acima transcritas se referirem aos candidatos da Administração Pública Federal aprovados em concurso público para provimento de cargos também na Administração Pública Federal, questões como a ora em apreciação estão sendo analisadas com enfoque nos princípios da isonomia e da razoabilidade, a fim de que também alcancem servidores aprovados em concursos públicos para cargos da Administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Desse modo, o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 27 de março de 2018.

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES

Relator

(STJ, REsp n. 1.689.838, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 27/04/2018.)

Nesse sentido já definiu este TJPA, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇO EM VIRTUDE DE APROVAÇO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §§ 4º E 5º. RECURSO IMPROVIDO.

1. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do servidor público, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando esta for compatível.

2. Em que pese a lei nº
8.112
/1990 se refira especificamente ao afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos das esferas estaduais.

3. O agravado tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a licença, ficará suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no
§5
º do art.
20
da Lei nº
8.112
/1990.

4. Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão em todos os seus termos.

(TJ-PA - AI: 00061411520168140000, Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/11/2018)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à licença remunerada para participar do curso de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul;

2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica; 3. A Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ;

4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em desfavor da agravada, haja vista o curso de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie;

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800350-27.2019.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, Data de Julgamento: 12/08/2019, Data de Publicação: 22/08/2019)

***

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AFASTADAS. MÉRITO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DOS SERVIDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, “D”, DA LEI 5810/94 C/C LEI 8112/90, ART. 20, §§4º E 5º. ANALOGIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação Cível nº 0038165-81.2008.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relator Des. Roberto Goncalves de Moura, julgado em 24/07/2017)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - AFASTADAS. MÉRITO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, “D”, DA LEI 5810/94 C/C LEI 8112/90, ART. 20, §§4º E 5º. ANALOGIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 7°, III, DA LEI 12.016/2009. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Das preliminares. Rejeito as preliminares de carência da ação e impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que se confundem com o mérito e, serão com ele analisadas.

2. Do mérito. Possibilidade de afastamento de servidor estadual em estágio probatório para participação em curso de formação para ingresso em outro cargo público em outra unidade da Federação, sem prejuízo da remuneração.

3. Aplicabilidade do disposto art. 20 da Lei Federal nº 8.112/90 § 4º, possibilidade prevista no art. 92, alínea d, do Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais (Lei nº 5.810/94), que autoriza outras espécies de licença previstas em legislação federal específica.

4. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do impetrante, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando esta for compatível.

5. Em que pese a lei nº 8.112/1990 se refira especificamente ao afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos das esferas estaduais.

6. O impetrante tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a licença, ficará suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no § 5o do art. 20 da Lei nº 8.112/1990, sendo que tal período não será incluído nos três anos exigidos pelo art. 41, da Constituição Federal de 1988.

7. Presentes os requisitos previstos no artigo 7°, III, da Lei 12.016/2009. Decisão agravada mantida em seu inteiro teor. 8. Agravo de Instrumento conhecido improvido. Por unanimidade.

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0010546-84.2013.8.14.0005, Relatora Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 05/03/2018)

Na mesma toada é o parecer do Ministério Público, ao qual me alio integralmente:

“Por oportuno saliento que, ainda que a Lei Federal nº 8.112/1990 se refira especificamente ao afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização deve ser estendida aos aprovados em concurso público para cargos das esferas estaduais, de forma subsidiária, considerando que a própria legislação estadual remete os casos omissos ao estatuto federal.”

Portanto, à luz da jurisprudência do STJ e do TJPA, além da aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/1990, o direito ao afastamento remunerado de servidor em estágio probatório para participação no curso de formação é cabível e deve ser mantido no presente caso.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025